Tribunal: TJES
Processo: 5028813-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028813-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LEONEL FAZOLO BUAZI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de manifestação válida de vontade, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de empréstimo consignado; (ii) definir a forma correta de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; e (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva sua responsabilidade por danos decorrentes da prestação de serviços.

4. A alegada existência de contratação válida baseada em biometria facial, sem a apresentação de documentos adicionais capazes de identificar o consumidor e confirmar sua manifestação de vontade, não se mostra suficiente para demonstrar a higidez do negócio jurídico.

5. A ausência de prova da regularidade do contrato implica sua nulidade, conforme o art. 373, II, do CPC, não se verificando negócio jurídico válido entre as partes.

6. O banco deve restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, sendo a repetição em dobro, tendo em vista que os descontos são posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ (EREsp 1413542/RS).

7. A cobrança indevida sobre benefício de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Tratando-se de contratação eletrônica, o dever de cautela e de verificação da identidade do contratante recai integralmente sobre a instituição financeira, a quem incumbe adotar mecanismos seguros e eficientes, especialmente quando envolvida pessoa idosa e presumivelmente vulnerável.

2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é cabível, em relações privadas, para descontos ocorridos após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura-se
in re ipsa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Leonel Fazolo Buazi, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito indicado na exordial, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; (ii) condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde os descontos indevidos; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da fixação e juros moratórios desde a citação; (iv) acolher o pleito de compensação dos valores efetivamente creditados em conta do autor, no importe de R$ 1.538,72, atualizados desde a disponibilização.

Nas razões recursais de id. 16299960, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve regular contratação do empréstimo consignado, devidamente formalizada por meio de biometria facial; (b) o valor foi efetivamente creditado na conta do autor; (c) não há falha na prestação do serviço bancário, pois os dados foram repassados voluntariamente a terceiro, o que configura culpa exclusiva da vítima; (d) inexiste responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude praticada por terceiros; e (e) devem ser afastadas as condenações impostas na sentença, especialmente a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões apresentadas no id. 16299964, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, merece reparo.

Trata-se de ação ajuizada por Leonel Fazolo Buazi, pessoa idosa e aposentada, na qual relata que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, originados de suposto contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado. Informa que não autorizou o contrato nem efetuou os saques correspondentes ao valor creditado em sua conta, destacando inclusive o registro de boletim de ocorrência.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

A alegada existência de contratação válida baseada em biometria facial, sem a apresentação de documentos adicionais capazes de identificar o consumidor e confirmar sua manifestação de vontade, não se mostra suficiente para demonstrar a higidez do negócio jurídico.

É certo que, tratando-se de contratação eletrônica, o dever de cautela e de verificação da identidade do contratante recai integralmente sobre a instituição financeira, a quem incumbe adotar mecanismos seguros e eficientes, especialmente quando envolvida pessoa idosa e presumivelmente vulnerável.

Neste ponto, cabe destacar que o procedimento de autenticação por “biometria facial” não possui, por si só, a robustez necessária para garantir a validade de contratos dessa natureza, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal e por diversos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e . Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real.
3 . Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual. Ademais, as selfies contantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta. 4. Com efeito, ainda que tenha disponibilizado alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco oferecer meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância.
Logo, a partir da contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do método da contratação.
5. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min .ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021 . 6. No caso, ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. E, em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 05/11/2024)

Portanto, é inviável admitir que uma selfie, desacompanhada de documentação complementar e firmada em contexto de contratação digital, seja suficiente para comprovar a validade de contrato com consequências financeiras graves, como os descontos em proventos previdenciários, que possuem caráter alimentar.

Destaca-se ainda que o autor, além de negar a contratação, apresentou documentos que demonstram a ocorrência de descontos mensais em sua aposentadoria e formalizou boletim de ocorrência relatando a fraude.

Neste contexto, portanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do contrato, o que lhe competia em razão da inversão do ônus.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e, por conseguinte, a inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes. Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o recorrente realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da apelada.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, como é o caso dos autos.

Por fim, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários do apelado, de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, verifica-se que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro em 05% (cinco por cento) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.